Tribunal: TJES
Processo: 0010571-52.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010571-52.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIS CAZAROTO VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010571-52.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIS CAZAROTO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
E
DIS CAZAROTO VIEIRA
, por irresignado com a r. sentenç
a
prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
5
ª Vara Criminal de Serra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena definitiva de 03 (três) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicialmente aberto,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que no dia
27 de junho de 2021, o denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de Micaéla Pereira Cazaroto, sua filha,
causando-lhe lesões corporais
.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo boletim unificado nº 45296362, laudo de lesões corporais, requerimento de medidas protetivas de urgência, bem como pela prova oral produzida nos autos.

D
a mesma maneira,
a
s
provas
produzidas
nos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação
ao crime
de lesão corporal
.

I
nterrogado na esfera policial, o acusado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, afirmando que não tinha nada a dizer.

Já quando ouvido em juízo,
revelou que no dia dos fatos bebeu “um aperitivo” e foi dormir, contudo, acordou com sua filha jogando uma camisinha em seu quarto, tendo a mesma “partido para cima” dele.
Em razão disso, admitiu que segurou o braço da vítima e por ela ter uma pele muito clara ficou vermelha. Contudo, disse que não a agrediu, mas tão somente se defendeu.

Questionado, afirmou que morou durante 15 (quinze) anos com a filha e a ex-esposa e que nunca agrediu as mesmas.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
Micaéla Pereira Cazaroto
, em juízo:

“
[...]
que é filha do acusado; que a mãe da depoente é separada do pai, mas moravam na mesma casa; que no dia começaram a discutir por causa de algumas coisas que via dentro de casa, como camisinha usada por ela; que moravam os três; que começou a falar com o pai que era ‘nojento’ e o combinado era ninguém trazer outra pessoa para dentro de casa; que falou umas verdades pra ele e seu pai começou a ficar nervoso e se alterou e pegou o seu braço e virou; que fez exame de corpo de delito; que chutou o pai para se defender; que seu pai tentou agredir sua mãe, mas não deixou, pois entrou na frente e a agressão ficou somente ‘eu e ele’; que ficou machucada no antebraço esquerdo e seu pai também pegou nos ombros e pescoço e ficou vermelho;
[...] que foi a primeira vez que o pai a agrediu, mas ele já agrediu fisicamente sua mãe;
que seu pai bebia muita
vodca
todo dia

[...]”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

O
exame de lesões corporais
corrobora com os fatos narrados pela vítima, na medida em que atesta
“[...]
múltiplas pequenas escoriações superficiais na circunferência do antebraço esquerdo. Escoriação superficial, irregular, associada a área de hiperemia na face posterior do punho esquerdo. Áreas de hiperemia na região cervical bilateral
[...]”.

A
informante Rosangela Rocha Pereira Cazaroto,
mãe da vítima,
revelou que o ex-marido é agressivo e que já a agrediu, o que foi o motivo da separação,
bem como atestou que o mesmo tem problemas com álcool e drogas.

R
evelou que no dia dos fatos ela e sua filha viram uma camisinha jogada no chão de casa, tendo a filha jogado o objeto dentro do quarto do pai.
Após, o réu e a vítima começaram a discutir, momento em que ele pegou o braço dela e depois segurou o pescoço,
tendo ambas as áreas ficado avermelhadas. Diante disso, Rosangela chamou a polícia.

O
s policiais militares Aldeci Ricardo Bicalho e José Carlos dos Santos Souza, ouvidos na Delegacia de Polícia, atestaram que a vítima relatou que seu pai segurou seu braço e o pescoço, tendo ambos observado que a vítima estava com o braço esquerdo machucado.
Tais declarações foram corroboradas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qua
l
fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória
.

Diante de todo o exposto
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010571-52.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIS CAZAROTO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelo depoimento
prestado pela vítima
,
sendo este revestido de especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa d
o
réu
por insuficiência probatória
.
2
.

Recurso conhecido e

im
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.